Tribunal: TJMT
Processo: 1021422-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021422-02.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY - CPF: 496.194.381-91 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AIDIL NUNES DE MOURA - CPF: 128.350.301-82 (EMBARGANTE), BENEDITO MARIO DA SILVA - CPF: 107.025.801-63 (EMBARGANTE), HILDO RODRIGUES MATOS - CPF: 081.059.951-15 (EMBARGANTE), EDVIGES ALENCAR DE ARRUDA LIMA - CPF: 141.204.531-20 (EMBARGANTE), LUCIENE SOARES SIQUEIRA - CPF: 361.758.201-00 (EMBARGANTE), MANOEL FELIX DA SILVA - CPF: 027.895.821-49 (EMBARGANTE), MARIA HELENA VAZ - CPF: 181.234.141-53 (EMBARGANTE), ELZA XAVIER PIRES - CPF: 176.190.681-04 (EMBARGANTE), ARMANDO SUSSIA ROSA - CPF: 487.018.821-04 (EMBARGANTE), ELIZETHE ROSA DE CASTILHO - CPF: 081.094.431-68 (EMBARGANTE), LUCENY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 481.919.221-34 (EMBARGANTE), MARIA ERCY DA SILVA - CPF: 207.086.611-49 (EMBARGANTE), JULIO CRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 346.380.671-15 (EMBARGANTE), ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 176.188.601-06 (EMBARGANTE), ESMAEL GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 241.325.861-20 (EMBARGANTE), NAIR BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 432.709.301-78 (EMBARGANTE), ROSE MARIE DE ARRUDA GARCIA - CPF: 545.191.871-68 (EMBARGANTE), SEBASTIAO BELMIRO GARCIA - CPF: 061.855.501-30 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – JULGAMENTO DO RE N.° 827.996/PR (TEMA 1.011) – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA - ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. Registra-se que os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

Na hipótese, o voto embargado foi claro em relação à matéria em discussão. Está bem posto que é competência da Justiça Federal o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento da demanda à Justiça Federal a partir do momento em que a Caixa Econômica Federal de forma espontânea ou provocada sinalizar interesse em integrar à lide. No mais, não há falar em preclusão, pois se trata de precedente de observância obrigatória fixado em julgamento de Recurso Extraordinário sob rito de Repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1021422-02.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY e outros
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Os Embargantes alegam que o acórdão foi omisso e insistem na tese de que há preclusão consumativa e temporal acerca da competência para o processamento da ação principal, uma vez que o tema já foi objeto de análise nos autos do RAI n.o 1008301-72.2019.8.11.0000, no qual fora confirmada a competência da Justiça Comum, ante a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal para integrar à lide.
Ainda aproveita para prequestionar a matéria.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Embargantes
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida nos autos da
Ação Responsabilidade Obrigacional
ajuizada em face da
CAIXA SEGURADORA S.A.,
que

reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Nas razões recursais, os Embargantes sustentaram que o Juízo competente para processar e julgar a demanda é a Justiça Comum Estadual. Afirmaram que a discussão sobre o tema da incompetência está preclusa, pois foi objeto do RAI n.o 1008301-72.2019.8.11.0000, no qual fora confirmada a competência da Justiça Comum, ante a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal para integrar a lide.

O recurso foi desprovido por unanimidade. Em face dessa decisão, os Embargantes opuseram estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na situação sob exame, as irresignações dos Embargantes não prosperam.

Com efeito, verifica-se que, de fato, a competência da Justiça Federal foi objeto do RAI n.o 1008301-72.2019.8.11.0000; contudo, o recurso sequer foi conhecido.

No voto condutor, fiz constar que a competência da Justiça Federal é absoluta, e por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida em qualquer momento, não se sujeitando à preclusão.

Registra-se que os entendimentos consolidados em sede de julgamento de repercussão geral e representativo de controvérsia visam uniformizar a jurisprudência e formam precedentes de observância obrigatória.

Ressaltei, também, que a competência da Justiça Federal para processar e julgar processos em que se discute a cobrança de seguros vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2020, no RE n.° 827.996/PR (TEMA 1011), sob rito dos Recursos Repetitivos, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

“
1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):

1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e

2)
"Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa,
observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011
.”

Da análise acurada dos autos, veja-se que a pretensão indenizatória dos Embargantes se encontra fundada nas coberturas previstas na Apólice do seguro habitacional do SFH – ramo 66 (apólice pública). Convém registrar que a Ação de Responsabilidade Obrigacional foi ajuizada em 2015, ou seja, após 26/11/2010; logo, o caso se amolda ao “item 2” do julgamento paradigma.

Além disso, nota-se que a Caixa Econômica Federal manifestou interesse em integrar a lide.

Firmadas tais premissas, dessume-se que a situação sob exame se enquadra no entendimento firmado pelo STF no Tema 1011, sob regime de Repercussão Geral, motivo pelo qual é de rigor o deslocamento da demanda à Justiça Federal.

Por fim, consignei que por não vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil, torna imperiosa a manutenção da decisão, a fim de se adequar ao precedente jurisprudencial, que é de observância obrigatória.

A propósito do assunto:

PROCESSO CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – SEGURO HABITACIONAL – COMPETÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO E. STF (TEMA 1011) – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. Levando em conta os marcos temporais balizados pelo STF (Tema 1011) e considerando o fato de que a Caixa Econômica Federal ingressou nos autos acusando seu interesse na lide, em virtude da natureza pública do seguro habitacional sobre o qual versa o litígio, forçoso concluir pela nulidade da r. sentença recorrida, em razão da competência absoluta da Justiça Federal. Recurso conhecido para, de ofício, proclamar a nulidade da r. sentença recorrida e determinar a remessa dos autos a Justiça Federal.
(TJ-SP – AI: 100284592201982660431, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 03/02/2022, 6.a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DA SEGURADORA EXECUTADA – PROCESSO JÁ EM TRÂMITE QUANDO DA EDIÇÃO DA MP 513/2010, TODAVIA SEM PROLAÇÃO DE SENTENÇA – SUCESSIVOS PEDIDOS DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FEITO DURANTE TODAS AS FASES DE SUA TRAMITAÇÃO – SITUAÇÃO QUE DEFLAGRA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR A MATÉRIA, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 827.996 – TEMA 1011 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE DEFLAGRA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SC – AI: 50262613920218240000, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 21/09/2021).

Assim, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação dos Embargantes quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022